Tribunal: TJMT
Processo: 1003367-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003367-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), PATRICIA CARLA MELO DA COSTA - CPF: 691.131.221-34 (AGRAVADO), EMILY NATALIA MELO (AGRAVADO), LUIS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 338.280.402-68 (AGRAVADO), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - CPF: 560.497.491-91 (ADVOGADO), LUIS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 338.280.402-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), TAYNE KAUANE PORPERIO DOS SANTOS - CPF: 037.624.851-35 (ADVOGADO), E. N. M. A. - CPF: 053.806.541-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA COBERTURA SECURITÁRIA – CABIMENTO – TERMO INICIAL – CITAÇÃO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – MULTA PREVISTA NO §1o, ART.523 DO CPC – INAPLICABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a incidência de juros de mora, desde a citação da Seguradora litisdenunciada, sobre a importância segurada. Precedentes do STJ.

“3. Segundo o recente entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado.4. Agravo interno provido. Reconhecida a responsabilidade da seguradora pelo pagamento dos juros de mora, a partir da citação, sobre o montante corrigido do limite indenizatório previsto na apólice. ( AgInt no AREsp 1214878/SC , Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 0030639-12.2011.8.11.0041 – Cumprimento de Sentença (Ação de Responsabilidade Civil c/c Alimentos e Danos Morais) – proposta por E.N.M.A

e PATRICIA CARLA DE MELO COSTA, pontuou: – “

INDEFIRO
o pedido do id.
48782190 da executada
MAPFRE SEGUROS S/A,
determinando a incidência de juros de mora sobre o capital segurado a partir da citação válida no processo até o depósito realizado id. 48782190.
Remeta-se
os autos à contadoria, para elaboração do referido cálculo dos valores devidos pela seguradora, devendo o capital segurado ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a contratação e a incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e ambos calculados até o depósito realizado id. 48782190. Deve ser computado os consectários legais do §1° do art. 523 do CPC sobre o eventual saldo devedor, levando-se em consideração os valores depositados (...).”

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que agrava contra decisão Num. 92110624: “
a uma
, contrariando a coisa julgada, decidiu pela incidência de juros sobre a importância segurada e,
a duas
, determinou a inclusão da multa e honorários previstos no artigo 523, do CPC, sem prévia intimação para pagamento.”

Alega que, conforme se extrai da decisão prolatada em Recurso de Apelação, a condenação ficou limitada ao capital segurado atualizado.

Afirma que voluntariamente, antes do trânsito em julgado, depositou o capital segurado atualizado, R$ 69.027,74 (sessenta e nove mil, vinte e sete reais e setenta e quatro centavos).

No entanto as Agravadas peticionaram reclamando de suposta diferença de R$ 34.304,27 (trinta e quatro mil, trezentos e quarenta reais e vinte e sete centavos), em razão do computo dos juros sobre o capital segurado.

Assim, foi intimada para manifestar sobre o cálculo e não para pagamento.

Que devidamente intimada, se manifestou e oportunamente demonstrou que os cálculos das Agravadas eram contrários ao acordão que limitou sua responsabilidade, na lide secundária, ao pagamento do capital segurado atualizado.

No entanto, ao decidir, o juízo determinou a incidência de juros de mora sobre o capital segurado a partir da citação válida no processo, até a data do deposito realizado.

Defende a preclusão acerca da matéria envolvendo a incidência de juros de mora sobre a importância segurada.

Destaca que conforme decisão transitada em julgado, a cominação de juros de mora dirigiu-se somente ao réu da lide principal, declarado responsável pelo acidente relatado na exordial e, portanto, cometeu o ato ilícito passível de indenização.

Sustenta ilegalidade de aplicação de juros de mora sobre o capital segurado contratado, sob o argumento de a Seguradora é mera garantidora do contrato de seguro celebrado pela Segurada e não a causadora direta do acidente.

Consigna: “O dever de indenizar da Seguradora somente nasce com a condenação definitiva do segurado, e não com a propositura da ação ou citação, tampouco se confundem com a condenação fixada na lide principal, esta sim, decorrente de responsabilidade civil extracontratual.”

Discorre sobre a coisa julgada.

Defende o descabimento da multa e honorários do art. 523, do CPC; bem como sobre concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso,
determinando a imediata suspensão da decisão agravada e, no mérito, que lhe seja
dado provimento para o fim de reconhecer que, no caso em exame, não é cabível a
incidência de juros de mora sobre o capital segurado contratado, tendo em vista que o
título executivo não fixou sua incidência, bem porque a responsabilidade da Agravante
é contratual e não decorrente de ato ilícito e, ainda, que o valor sob sua
responsabilidade foi oportunamente depositado nos autos, tendo sido cumprida sua
obrigação.

Não sendo este o entendimento, requer seja determinado o afastamento da multa e honorários do art. 523, do CPC, eis que não houve prévia intimação para pagamento da decisão que, em cumprimento de sentença, fixou juros sobre o capital segurado.

Por fim, restam prequestionados os artigos legais supra

mencionados para que sobre eles haja expressa manifestação desse E. Tribunal, possibilitando a interposição de eventual recurso extremo.

A liminar foi deferida (id. no 159642171).

Contrarrazões (id. no 162992886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 0030639-12.2011.8.11.0041 – Cumprimento de Sentença (Ação de Responsabilidade Civil c/c Alimentos e Danos Morais) – proposta por E.N.M.A

e PATRICIA CARLA DE MELO COSTA, pontou: – “

INDEFIRO
o pedido do id.
48782190 da executada
MAPFRE SEGUROS S/A,
determinando a incidência de juros de mora sobre o capital segurado a partir da citação válida no processo até o depósito realizado id. 48782190.
Remeta-se
os autos à contadoria, para elaboração do referido cálculo dos valores devidos pela seguradora, devendo o capital segurado ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a contratação e a incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e ambos calculados até o depósito realizado id. 48782190. Deve ser computado os consectários legais do §1° do art. 523 do CPC sobre o eventual saldo devedor, levando-se em consideração os valores depositados (...).”

Pretende a Agravante que seja dado provimento ao recurso para o fim de reconhecer que, no caso em exame, não é cabível a incidência de juros de mora sobre o capital segurado contratado, tendo em vista que o título executivo não fixou sua incidência, bem porque a responsabilidade da Agravante é contratual e não decorrente de ato ilícito e, ainda, que o valor sob sua responsabilidade foi oportunamente depositado nos autos, tendo sido cumprida sua obrigação.

Não sendo este o entendimento, requer seja determinado o afastamento da multa e honorários do art. 523, do CPC, eis que não houve prévia intimação para pagamento da decisão que, em cumprimento de sentença, fixou juros sobre o capital segurado.

Pois bem.

Como é cediço, a correção monetária não se constitui em acréscimo, mas sim em mera recomposição do valor da moeda afetado pela inflação, ao passo que os juros de mora constituem-se no valor que deve ser pago ao credor pelo devedor em razão do atraso no cumprimento de sua obrigação.

Mister consignar que a aplicação dos juros de mora sobre o valor da apólice, se dá em razão da denunciação da lide, onde a Agravante passa a atuar em litisconsórcio com o segurado (art. 128 CPC), respondendo pelos consectários legais decorrentes da demora no cumprimento da obrigação, no limite de sua responsabilidade.

Sobre a matéria, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.(...) 5. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora sobre a importância segurada desde sua citação na demanda em que foi denunciada à lide, na medida em que sua responsabilidade decorre do contrato firmado com a parte segurada e da resistência em cumprir com sua obrigação de pagamento espontâneo da indenização securitária. (....) ( AgInt no REsp 1747203/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 06/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E/OU INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. .SÚMULA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.(...) 3. Segundo entendimento desta Corte Superior, a responsabilidade da litisdenunciada pelo pagamento dos juros de mora é contada a partir da sua citação na ação indenizatória, pois, apesar da inexistência do vínculo contratual entre a seguradora e a parte ora agravante, a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada. 4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.(...) ( AgInt no AREsp 1276267/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 13/09/2018)

Quanto à alegação de que sua condenação ficou limitada ao capital segurado atualizado e, ainda, que haveria a preclusão acerca da matéria envolvendo a incidência de juros de mora sobre a importância segurada, tenho que referida insurgência não merece prosperar, por ser imperiosa a incidência dos juros de mora. A citação válida constitui o devedor em mora, não havendo motivo jurídico para excluir a incidência dessa regra para as seguradoras.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Hipótese em que a sentença estipulou que a seguradora deveria pagar a indenização até o limite contratualmente firmado, remanescendo dúvida sobre a incidência de juros de mora sobre o limite indenizatório. 2. Acórdão recorrido que, em fase de cumprimento de sentença, compreendeu que a melhor interpretação ao dispositivo da condenação é a de que a seguradora deverá ressarcir o valor correspondente ao valor atualizado pela sentença, nos limites da apólice.3. Segundo o recente entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado.4. Agravo interno provido. Reconhecida a responsabilidade da seguradora pelo pagamento dos juros de mora, a partir da citação, sobre o montante corrigido do limite indenizatório previsto na apólice. ( AgInt no AREsp 1214878/SC , Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018)

Ainda que não prevista expressamente, a forma de atualização da apólice de seguro, certo é que sobre a condenação de pagamento imposta à Seguradora Agravante deve haver a incidência dos referidos consectários legais, como expressamente determinado pelo Art. 772 do Código Civil, in verbis:

Art. 772.
A mora do segurador em pagar o sinistro obriga à atualização monetária da indenização devida segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, sem prejuízo dos juros moratórios.

Nesse sentido, a mora da Seguradora restou configurada quando de sua citação da ação indenizatória, ocasião em que deveria ter realizado a cobertura securitária contratada, mas não o fez.

Assim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da Seguradora litisdenunciada pelo pagamento dos juros de mora é contada a partir da sua citação na ação indenizatória de origem, momento em que foi constituída em mora, pois, apesar da inexistência do vínculo contratual entre o Autor da ação, ora Agravado, a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA COBERTURA SECURITÁRIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DA SEGURADORA. 1.
Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar-se de eventual ilícito contratual. Precedentes.
2. Tese deduzida somente em sede de agravo interno, sem que anteriormente tenha sido apresentada nas razões do recurso especial, configura vedada inovação recursal. 3. Agravo

interno no recurso especial não provido. ( AgInt no REsp 1669669/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 05/04/2018) (destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES DA COBERTURA DA APÓLICE DE SEGURO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A responsabilidade da litisdenunciada pelo pagamento dos juros de mora é contada a partir da sua citação na ação indenizatória, pois, apesar da inexistência do vínculo contratual entre a seguradora e a parte ora agravante, a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada. Precedentes.
2. A parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 760.607/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 23/10/2015) (destaquei)

No que tange à aplicação da multa prevista o artigo 523 do CPC, com razão a seguradora, haja vista, que remanescendo dúvida sobre a incidência de juros de mora sobre o limite indenizatório, que inclusive foi determinado posteriormente pelo juízo, deveria ser sido a mesma intimada para o pagamento e, só após, se se mantivesse inerte, caberia a multa prevista no parágrafo primeiro do referido artigo.

Ante o exposto, DOU PARCIAL

PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023